Tribunal: TJMT
Processo: 0002677-65.2010.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002677-65.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), T. C. GEHLEN COMERCIO - CNPJ: 04.456.397/0001-81 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAIZ CRISTINA GEHLEN - CPF: 015.218.499-60 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), TAIZ CRISTINA GEHLEN - CPF: 015.218.499-60 (TERCEIRO INTERESSADO), T. C. GEHLEN COMERCIO - CNPJ: 04.456.397/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA NO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da desistência da execução fiscal após a atuação defensiva da parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de a desistência da execução fiscal não ter implicado cancelamento da certidão de dívida ativa nem extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia e consignou que a condenação em honorários decorre da desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa, hipótese em que incidem o artigo 90 do CPC, a Súmula 153 do STJ e o princípio da causalidade.

5. Embora constatada imprecisão terminológica no acórdão, tal inexatidão não compromete a coerência da fundamentação nem altera o resultado do julgamento, pois o fundamento adotado foi a desistência da execução fiscal, sem cancelamento da CDA e sem extinção do crédito tributário.

6. Inexistente vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, revela-se incabível a pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.702.475/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.12.2017, publicado no DJe em 19.12.2017; STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345119883) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada, a fim de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão ao deixar de considerar que não houve cancelamento da certidão de dívida ativa, a qual permanece hígida e plenamente exigível, tendo ocorrido apenas a desistência da cobrança pela via judicial. Afirma, por essa razão, ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios,
com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 35406986, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 345119883) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada, a fim de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, ao deixar de apreciar que a desistência da execução fiscal, fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017, não implicou cancelamento da CDA nem extinção do crédito tributário, que permanece exigível, sendo apenas deslocada a cobrança para a via extrajudicial,

razão pela qual sustenta ser incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que a decisão colegiada embargada apreciou expressamente a controvérsia devolvida, concluindo que a condenação em honorários advocatícios decorre da desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 153/STJ, circunstância suficiente para manter os ônus sucumbenciais, independentemente da subsistência da CDA e da possibilidade de cobrança extrajudicial do crédito.

Com efeito, constou expressamente do arresto embargado:

“[...]
É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que: (i) a execução fiscal foi ajuizada em 2010, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa; (ii) os executados, assistidos pela DPE/MT – ora apelante –, apresentaram defesa em diversas oportunidades, sendo a primeira delas protocolizada em 14.3.2014, mediante exceção de pré-executividade; e (iii) somente em 15.7.2025 a Fazenda Pública formulou pedido de desistência da ação, sob o argumento do baixo valor do débito, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Logo,
considerando que a desistência ocorreu após a apresentação de defesa, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios
.
[...]”. (Acórdão, Id. 345119883).
[sem destaque no original].

Nada obstante, é certo que, em passagem isolada do acórdão, constou referência ao “
cancelamento da certidão de dívida ativa devido ao valor ser inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF/MT
”.

Todavia, trata-se de mera imprecisão terminológica, pois a hipótese dos autos, conforme se extrai do contexto fático-processual e da própria insurgência recursal, versa, em realidade, sobre desistência da execução fiscal, sem cancelamento da CDA e sem extinção do crédito tributário, permanecendo possível a cobrança do débito pela via extrajudicial.

Referida inexatidão, contudo, não compromete a coerência da fundamentação nem possui aptidão para alterar a conclusão do julgado, uma vez que a condenação em honorários advocatícios não se amparou na premissa de extinção do crédito tributário, mas na desistência da execução fiscal após a efetiva instauração do contraditório e a atuação defensiva da parte executada, circunstância suficiente para atrair a incidência do artigo 90 do CPC, da Súmula n. 153/STJ e do princípio da causalidade.

De fato, “[...]
são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa
[...]”. (STJ, REsp n. 1.702.475/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.12.2017, publicado no DJe em 19.12.2017).

Impõe-se, pois, a correção de ofício da referida passagem, apenas para que dela passe a constar referência à desistência da execução fiscal, sem cancelamento da CDA, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

Com efeito, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, sem prejuízo da correção,
ex officio
, da imprecisão terminológica constante de passagem isolada do v. acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026